Tribunal: TJMT
Processo: 0019120-98.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL No 0019120-98.2015.8.11.0041
RECORRENTE: RITA DE CÁSSIA HADDAD MAIA
RECORRIDOS: GRAMARCA VEICULOS LTDA e GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (ID 81603995), interposto por RITA DE CASSIA HADDAD MAIA, com fundamento no art. 105, inc. III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementado: (ID 74810991):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DE MOTOR DE AUTOMÓVEL NOVO – FALHAS SANADAS DENTRO DO PRAZO CONTRATUAL DE GARANTIA – DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO - DEFEITOS APRESENTADOS EM AUTOMÓVEL NOVO – PRIVAÇÃO DA PLENA UTILIZAÇÃO DO BEM POR PRAZO IRRAZOÁVEL – FRUSTRAÇÃO DAS LEGÍTIMAS EXPECTATIVAS DO CONSUMIDOR – LESÃO RELEVANTE À ESFERA PERSONALÍSSIMA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA COMPENSAÇÃO – REDUÇÃO - DESCABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSOS DAS RÉS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I – A simples substituição parcial do motor, ainda no primeiro ano da garantia convencionada pela vendedora do automóvel, não autoriza, por si só, a restituição do valor pago pelo bem ou o fornecimento de outro com semelhantes especificações, quando o arcabouço probatório demonstra que o veículo se encontra adequado aos fins a que se destina.
II – A imposição de ônus excessivo à parte hipossuficiente na tentativa de ver reparado o automóvel que adquiriu novo, quando extrapola a esfera do que ordinariamente se espera do convívio social, ocasiona ofensa à personalidade e caracteriza dano moral indenizável.
III - Em relação à compensação por danos morais, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que o valor da indenização deve considerar o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes, além dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
(TJMT, ApCiv n. 0019120-98.2015.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Desa. Relatora Serly Marcondes Alves, julgado em 04.02.2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, aviada por GRAMARCA VEICULOS LTDA e GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA CUYABANA CERVEJARIA ARTESANAL LTDA - ME, que reformou parcialmente e à unanimidade a sentença proferida pelo Juízo da 11a vara cível da comarca de Cuiabá, o qual, nos autos de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar as rés nos seguintes termos:
i) ressarcimento do valor pago pela autora na aquisição do automóvel tido como defeituoso, com a devolução do montante pago à vista e a quitação às parcelas do financiamento assumido pela compradora, ou, alternativamente, a substituição do bem por outro da mesma espécie, ano e cor; e
(ii) pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por danos morais.
A Câmara Julgadora deu parcial provimento ao recurso para afastar a condenação por danos materiais (substituição do veículo ou devolução do valor pago) ao argumento de que o vício no motor foi solucionado no prazo de garantia legal, bem como de que a prova pericial constatou que os problemas mecânicos alegados não mais persistiam.
A recorrente sustenta violação ao artigo 18, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, ressaltando que as fornecedoras ultrapassaram o prazo de 30 dias para a solução do vício. Com base nesta premissa sustenta que faz jus |à substituição do bem ou à devolução do valor pago pelo automóvel.
Recurso tempestivo (ID 81893952) e preparado (ID 81940466).
Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 84743995 e ID 85694955).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2-Da violação ao artigo 18, §1o, do CDC – fundamentação incompleta (Súmulas 283 e 284 do STF)
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a questionar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO.
1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão agravada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das matérias não impugnadas.
2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.
3. Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018).
Assim, quanto à alegação de violação ao artigo 18, §1o, do CDC, em que a parte recorrente alega que teria direito ao ressarcimento por danos materiais, tendo em vista que as fornecedoras não respeitaram o prazo de 30 dias para solução do vício mecânico constatado no automóvel, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada, o órgão fracionário consignou que “(...) apesar da insatisfação da parte autora, o arcabouço probatório demonstra que os vícios constatados no automóvel foram sanados dentro do prazo de garantia concedido pela vendedora. (...) Considerando que o automóvel atualmente se encontra adequado ao fim a que se destina, a simples substituição parcial do motor, ainda no primeiro ano da garantia convencionada pela ré, não autoriza, por si só, a restituição do valor pago pelo bem ou o fornecimento de outro com semelhantes especificações. (id 74810991). Grifei.
Com isso, observa-se que a parte recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida acima exposto, qual seja, que a prova pericial constante dos autos demonstrou que o veículo se encontrava adequado ao fim destinado, pois a substituição parcial do motor, levada a cabo quando vigente a garantia contratual, foi suficiente para solucionar o problema.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça